Tribunal: TJPA
Processo: 0000094-17.2012.8.14.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000094-17.2012.8.14.0048

APELANTE: JOSE DE LIMA JUNIOR

APELADO: AMBIRE JOSE GLUCK PAUL

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2026: _____/MARÇO/2026.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – N.º 0000094-17.2012.8.14.0048.

COMARCA: SALINÓPOLIS/PA.

AGRAVANTE: JOSÉ DE LIMA JUNIOR.

ADVOGADO: THIAGO LIMA DE SOUZA – OAB/PA N. 17.623.

AGRAVADO: AMBIRE JOSÉ GLUCK PAUL E MARIA SONIA RODRIGUES LOBO GLUCK PAUL.

ADVOGADO: MARIA SONIA RODRIGUES LOBO GLUCK PAUL – OAB/PA N. 3.434.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. ART. 133, XI, "D", RITJPA. SÚMULA 568/STJ. ESBULHO POSSESSÓRIO. COMPROVAÇÃO. NULIDADE DA SENTENÇA. PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO JUIZ. ARTS. 370 E 371 DO CPC. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS E ACESSÕES. POSSUIDOR DE MÁ-FÉ. ART. 1.255 DO CC. AUSÊNCIA DE DIREITO À INDENIZAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo Interno em Apelação Cível interposto por JOSÉ DE LIMA JUNIOR em face de AMBIRE JOSÉ GLUCK PAUL e MARIA SONIA RODRIGUES LOBO GLUCK PAUL, contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento à apelação, mantendo sentença de procedência em ação de reintegração de posse. O recorrente sustenta: (i) impossibilidade de julgamento monocrático; (ii) nulidade da sentença por ausência de realização de prova pericial deferida; (iii) direito à indenização pelas benfeitorias e acessões realizadas no imóvel, com direito de retenção.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se é possível o julgamento monocrático da apelação pelo relator; (ii) saber se há nulidade da sentença por ausência de realização de prova pericial; (iii) saber se o possuidor de má-fé tem direito à indenização por benfeitorias e acessões realizadas no imóvel.

III. Razões de decidir

Do julgamento monocrático:

3. Quanto à alegação de impossibilidade de julgamento monocrático, a decisão está fundamentada em julgados do STJ e deste Tribunal. O art. 133, XI, "d", do RITJPA estabelece que compete ao relator negar provimento ao recurso se a decisão for contrária à jurisprudência dominante desta Corte ou de Corte Superior.

4. Conforme entendimento do STJ, a legislação processual (art. 932 do CPC/15, c/c Súmula 568/STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou aplicar jurisprudência consolidada. A possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado (agravo interno) afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade.

Do esbulho possessório e da desnecessidade de prova pericial:

5. Quanto ao pedido de reintegração de posse, o autor logrou êxito em demonstrar que está com a posse do imóvel, mediante certidão negativa de débitos municipais, registro de imóveis e boletim de ocorrência policial.

6. Quanto ao esbulho, restou demonstrado que o recorrente realizou construção em imóvel alheio. O próprio recorrente confessou em juízo que o imóvel era baldio e com mato alto, que obteve informação na Prefeitura de que não tinha proprietário, mas realizou construção mesmo sabendo que não era seu, "para evitar a bandidagem".

7. Quanto à alegada necessidade de prova pericial, o STJ tem entendimento de que compete ao magistrado, como destinatário final da prova, avaliar a pertinência das diligências, segundo as normas processuais, podendo afastar o pedido de produção de provas se inúteis ou meramente protelatórias, ou se já firmou sua convicção (arts. 370 e 371 do CPC).

8. Os princípios da livre admissibilidade da prova e da persuasão racional autorizam o julgador a determinar as provas necessárias ao deslinde da controvérsia e a indeferir aquelas consideradas prescindíveis. Não configura cerceamento de defesa o julgamento sem a prova solicitada, quando demonstrada a instrução do feito com dados suficientes à formação do convencimento.

9. O juízo fundamentou a sentença nas provas dos autos, especialmente na confissão do recorrente que confirmou o esbulho ao aduzir que o imóvel era baldio, obtendo informação de que não possuía proprietário, e mesmo assim o ocupou e realizou construção. É desnecessária a perícia, sendo reservada ao magistrado a tarefa de conduzir o processo.

Da indenização por benfeitorias e acessões - possuidor de má-fé:

10. Quanto à indenização por benfeitorias e acessões, não há falar em benfeitorias, já que estas têm objetivo de conservar ou melhorar o bem. No caso, tratando-se de obras com formação de coisas novas, aplica-se o regime das acessões.

11. Conforme art. 1.255 do CC, aquele que semeia, planta ou edifica em terreno alheio perde, em proveito do proprietário, as sementes, plantas e construções. Se procedeu de boa-fé, terá direito à indenização.

12. As benfeitorias têm cunho complementar, enquanto as acessões são coisas novas, como plantações e construções. Nas acessões, o possuidor que tiver edificado em terreno alheio só terá direito à indenização se tiver agido de boa-fé.

13. É de boa-fé a posse se o possuidor ignora o vício ou obstáculo que lhe impede a aquisição. Se tem consciência do obstáculo e, não obstante, adquire a coisa, torna-se possuidor de má-fé.

14. Não há como rechaçar o entendimento de que a posse do recorrente foi de má-fé, pois tinha consciência de que o imóvel pertencia a outra pessoa e, mesmo assim, construiu. O próprio recorrente confessou que construiu em terreno baldio, sabendo que não era seu.

15. Sendo a posse de má-fé, o recorrente não tem direito a nenhuma indenização, conforme art. 1.255 do CC e jurisprudência do STJ.

IV. Dispositivo e tese

16. Recurso conhecido e desprovido. Decisão monocrática mantida.

Tese de julgamento: "1. É possível o julgamento monocrático pelo relator quando a decisão é contrária à jurisprudência dominante (art. 133, XI, 'd', RITJPA e art. 932 do CPC). A possibilidade de agravo interno afasta violação ao princípio da colegialidade (Súmula 568/STJ). 2. Compete ao magistrado, como destinatário final da prova, avaliar a pertinência das diligências e afastar provas inúteis ou protelatórias, ou se já firmou sua convicção (arts. 370 e 371 do CPC). 3. Não configura cerceamento o julgamento sem a prova solicitada quando demonstrada instrução suficiente. 4. As benfeitorias têm cunho complementar. As acessões são coisas novas, como construções. Conforme art. 1.255 do CC, quem edifica em terreno alheio perde as construções em proveito do proprietário. Só tem direito à indenização se agiu de boa-fé. 5. É de boa-fé a posse se o possuidor ignora o vício. Se tem consciência do obstáculo e ainda assim adquire, é possuidor de má-fé. 6. Tendo o recorrente confessado que construiu em terreno alheio sabendo que não era seu, sua posse é de má-fé. 7. O possuidor de má-fé não tem direito à indenização pelas acessões (art. 1.255 do CC)."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 370; 371; 932; CC/2002, art. 1.255; RITJPA, art. 133, XI, "d".

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 568; STJ, REsp 1.109.406/SE, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 21.05.2013; STJ, AgInt no AREsp 1.928.578/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 14.03.2022; STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1.937.714/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 25.04.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Des. Alex Pinheiro Centeno.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 5ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos nove (09) dia do mês de março (3) do ano de dois mil e vinte e seis (2026).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – N.º 0000094-17.2012.8.14.0048.

COMARCA: SALINÓPOLIS/PA
.

AGRAVANTE:
JOSÉ DE LIMA JUNIOR.

ADVOGADO:
THIAGO LIMA DE SOUZA – OAB/PA N. 17.623.

AGRAVADO:
AMBIRE JOSÉ GLUCK PAUL E MARIA SONIA RODRIGUES LOBO GLUCK PAUL.

ADVOGADO:
MARIA SONIA RODRIGUES LOBO GLUCK PAUL – OAB/PA N. 3.434.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL
interposto perante este
EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
por
JOSÉ DE LIMA JUNIOR
nos da
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA E PERDAS E DANOS
protocolizada por
AMBIRE JOSÉ GLUCK PAUL E MARIA SONIA RODRIGUES LOBO GLUCK PAUL
,

diante de seu inconformismo com a
DECISÃO MONOCRÁTICA
prolatada por este Desembargador que
CONHECEU e NEGOU PROVIMENTO a Apelação Cível, mantendo o
decisum
do juízo de primeiro grau em todos os seus termos
.

Em suas
razões
, o recorrente sustenta a impossibilidade de julgamento monocrático; a nulidade da sentença, ante a existência de um deferimento de prova pericial que não fora realizada; e a necessária indenização pelas benfeitorias e acessões realizadas no imóvel, com direito a retenção.

Contrarrazões
às
fls. ID Num. 14972943 – Pág. 1
.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento no
Plenário Virtual
.

Belém/PA, data e hora registradas em sistema PJe.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. ART. 133, XI, "D", RITJPA. SÚMULA 568/STJ. ESBULHO POSSESSÓRIO. COMPROVAÇÃO. NULIDADE DA SENTENÇA. PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO JUIZ. ARTS. 370 E 371 DO CPC. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS E ACESSÕES. POSSUIDOR DE MÁ-FÉ. ART. 1.255 DO CC. AUSÊNCIA DE DIREITO À INDENIZAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de Agravo Interno em Apelação Cível interposto por JOSÉ DE LIMA JUNIOR em face de AMBIRE JOSÉ GLUCK PAUL e MARIA SONIA RODRIGUES LOBO GLUCK PAUL, contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento à apelação, mantendo sentença de procedência em ação de reintegração de posse. O recorrente sustenta: (i) impossibilidade de julgamento monocrático; (ii) nulidade da sentença por ausência de realização de prova pericial deferida; (iii) direito à indenização pelas benfeitorias e acessões realizadas no imóvel, com direito de retenção.

II. Questão em discussão

2.

Há três questões em discussão: (i) saber se é possível o julgamento monocrático da apelação pelo relator; (ii) saber se há nulidade da sentença por ausência de realização de prova pericial; (iii) saber se o possuidor de má-fé tem direito à indenização por benfeitorias e acessões realizadas no imóvel.

III. Razões de decidir

Do julgamento monocrático:

3.

Quanto à alegação de impossibilidade de julgamento monocrático, a decisão está fundamentada em julgados do STJ e deste Tribunal. O art. 133, XI, "d", do RITJPA estabelece que compete ao relator negar provimento ao recurso se a decisão for contrária à jurisprudência dominante desta Corte ou de Corte Superior.

4.

Conforme entendimento do STJ, a legislação processual (art. 932 do CPC/15, c/c Súmula 568/STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou aplicar jurisprudência consolidada. A possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado (agravo interno) afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade.

Do esbulho possessório e da desnecessidade de prova pericial:

5.

Quanto ao pedido de reintegração de posse, o autor logrou êxito em demonstrar que está com a posse do imóvel, mediante certidão negativa de débitos municipais, registro de imóveis e boletim de ocorrência policial.

6.

Quanto ao esbulho, restou demonstrado que o recorrente realizou construção em imóvel alheio. O próprio recorrente confessou em juízo que o imóvel era baldio e com mato alto, que obteve informação na Prefeitura de que não tinha proprietário, mas realizou construção mesmo sabendo que não era seu, "para evitar a bandidagem".

7.

Quanto à alegada necessidade de prova pericial, o STJ tem entendimento de que compete ao magistrado, como destinatário final da prova, avaliar a pertinência das diligências, segundo as normas processuais, podendo afastar o pedido de produção de provas se inúteis ou meramente protelatórias, ou se já firmou sua convicção (arts. 370 e 371 do CPC).

8.

Os princípios da livre admissibilidade da prova e da persuasão racional autorizam o julgador a determinar as provas necessárias ao deslinde da controvérsia e a indeferir aquelas consideradas prescindíveis. Não configura cerceamento de defesa o julgamento sem a prova solicitada, quando demonstrada a instrução do feito com dados suficientes à formação do convencimento.

9.

O juízo fundamentou a sentença nas provas dos autos, especialmente na confissão do recorrente que confirmou o esbulho ao aduzir que o imóvel era baldio, obtendo informação de que não possuía proprietário, e mesmo assim o ocupou e realizou construção. É desnecessária a perícia, sendo reservada ao magistrado a tarefa de conduzir o processo.

Da indenização por benfeitorias e acessões - possuidor de má-fé:

10.

Quanto à indenização por benfeitorias e acessões, não há falar em benfeitorias, já que estas têm objetivo de conservar ou melhorar o bem. No caso, tratando-se de obras com formação de coisas novas, aplica-se o regime das acessões.

11.

Conforme art. 1.255 do CC, aquele que semeia, planta ou edifica em terreno alheio perde, em proveito do proprietário, as sementes, plantas e construções. Se procedeu de boa-fé, terá direito à indenização.

12.

As benfeitorias têm cunho complementar, enquanto as acessões são coisas novas, como plantações e construções. Nas acessões, o possuidor que tiver edificado em terreno alheio só terá direito à indenização se tiver agido de boa-fé.

13.

É de boa-fé a posse se o possuidor ignora o vício ou obstáculo que lhe impede a aquisição. Se tem consciência do obstáculo e, não obstante, adquire a coisa, torna-se possuidor de má-fé.

14.

Não há como rechaçar o entendimento de que a posse do recorrente foi de má-fé, pois tinha consciência de que o imóvel pertencia a outra pessoa e, mesmo assim, construiu. O próprio recorrente confessou que construiu em terreno baldio, sabendo que não era seu.

15.

Sendo a posse de má-fé, o recorrente não tem direito a nenhuma indenização, conforme art. 1.255 do CC e jurisprudência do STJ.

IV. Dispositivo e tese

16.

Recurso conhecido e desprovido. Decisão monocrática mantida.

Tese de julgamento
: "1. É possível o julgamento monocrático pelo relator quando a decisão é contrária à jurisprudência dominante (art. 133, XI, 'd', RITJPA e art. 932 do CPC). A possibilidade de agravo interno afasta violação ao princípio da colegialidade (Súmula 568/STJ). 2. Compete ao magistrado, como destinatário final da prova, avaliar a pertinência das diligências e afastar provas inúteis ou protelatórias, ou se já firmou sua convicção (arts. 370 e 371 do CPC). 3. Não configura cerceamento o julgamento sem a prova solicitada quando demonstrada instrução suficiente. 4. As benfeitorias têm cunho complementar. As acessões são coisas novas, como construções. Conforme art. 1.255 do CC, quem edifica em terreno alheio perde as construções em proveito do proprietário. Só tem direito à indenização se agiu de boa-fé. 5. É de boa-fé a posse se o possuidor ignora o vício. Se tem consciência do obstáculo e ainda assim adquire, é possuidor de má-fé. 6. Tendo o recorrente confessado que construiu em terreno alheio sabendo que não era seu, sua posse é de má-fé. 7. O possuidor de má-fé não tem direito à indenização pelas acessões (art. 1.255 do CC)."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 370; 371; 932; CC/2002, art. 1.255; RITJPA, art. 133, XI, "d".

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 568; STJ, REsp 1.109.406/SE, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 21.05.2013; STJ, AgInt no AREsp 1.928.578/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 14.03.2022; STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1.937.714/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 25.04.2022.

Inicialmente, quanto a alegação de não ser possível a realização de julgamento monocrático, por parte deste Relator, importante ressaltar que a decisão monocrática proferida nos autos está fundamentada em julgados do C. STJ e do TJPA.

Neste caso, importante mencionar o dispositivo previsto no inciso XI, alínea
d
do art. 133 do RITJPA, segundo o qual “
compete ao relator [...] negar provimento ao recurso se a decisão for contrária [...] à jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Corte Superior”
, norma esta que encontra regramento similar no Regimento Interno do C. STJ.

Diante desta disposição normativa, foi proferida a decisão agravada, que se pautou em julgados do C. STJ e deste Egrégio Tribunal de Justiça, para negar provimento ao presente recurso.

Aliado a este fato, trago também entendimento do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual “
De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "a legislação processual (932 do CPC/15, c/c a Súmula n. 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada deste Tribunal. Ademais, a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade"
(AgInt no AgInt no AREsp n. 1.937.714/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 29/4/2022)
.

Assim, ante a possibilidade do julgamento monocrático, passo a analisar os demais argumentos recursais.

Quanto ao pedido de reintegração de posse, entendo que o autor logrou êxito em demonstrar na inicial que está com a posse do imóvel, seja através da certidão negativa de débitos municipais
(fls. ID Num. 2034385 – Pág. 8-11)
; do registro de imóveis
(fls. ID Num. 2034385 – Pág. 12
; e do Boletim de Ocorrência Policial
(fls. ID Num. 2034385 – Pág. 15)
.

Com relação ao esbulho, as fotos de
fls. ID Num. 2034485 – Pág. 18
demonstram a realização de construção no imóvel, tendo o próprio recorrente, em juízo aduzido que “
o imóvel fica próximo ao prédio da Big Ben, ficando no centro da cidade;
que o imóvel era baldio e com mato alto
; que lá tinha muito uso de droga; que foi informado na prefeitura que o imóvel não tinha proprietário; que não perguntou sobre o IPTU; que não lembra o nome da pessoa que lhe informou isso e não pegou nenhum documento do mesmo ou do município, atestando o declarado [...] que não precisa de terreno, vez que possui um bem maior, tendo agido para evitar a bandidagem
”.

Portanto, o que se observa é que o recorrente, mesmo sabendo que o terreno não era seu, realizou a construção de um imóvel em terreno alheio, somente pelo fato do mesmo ser baldio e com mato alto, tanto o é, que o apelante aduziu que nem precisa do terreno, por possuir um bem maior.

Entretanto, o mesmo requer a nulidade da sentença, sob a alegação de necessidade da realização de prova pericial.

Sobre o tema, destaco que “
o STJ tem o entendimento de que compete ao magistrado, como destinatário final da prova, avaliar a pertinência das diligências que as partes pretendem realizar, segundo as normas processuais, e afastar o pedido de produção de provas, se estas forem inúteis ou meramente protelatórias, ou, ainda, se já tiver ele firmado sua convicção, nos termos dos arts. 370 e 371 do CPC/2015 (arts. 130 e 131 do CPC/1973) [...] Desse modo, os princípios da livre admissibilidade da prova e da persuasão racional autorizam o julgador a determinar as provas que repute necessárias ao deslinde da controvérsia, e a indeferir aquelas consideradas prescindíveis ou meramente protelatórias. Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção da prova solicitada pela parte, quando devidamente demonstradas a instrução do feito e a presença de dados suficientes à formação do convencimento
”
(AgInt no AREsp n. 1.928.578/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 14/3/2022, DJe de 28/3/2022.)

No caso, constata-se que o juízo de piso fundamentou o
decisum
vergastado nas provas constantes dos autos, em especial na própria confissão do recorrente que confirmou em juízo o esbulho do imóvel ao aduzir que o mesmo era baldio e com mato alto, obtendo informação na Prefeitura Municipal de Salinópolis/PA de que o bem não possuía proprietário, sem mencionar quem, de fato, lhe repassou esta informação.

E utilizando esta informação da prefeitura, adentrou no terreno alheio e construiu imóvel, mesmo sabendo que não era seu.

Desta forma, analisando os presentes autos, bem como pela fundamentação do causídico de 1º grau, entendo pela desnecessidade da perícia, por ser reservada ao magistrado a tarefa de conduzir o processo, determinando as provas necessárias à instrução do feito.

Quanto a questão da indenização das benfeitorias e acessões realizadas no imóvel, destaco que não há falar em benfeitorias, já que esta tem o objetivo de conservar ou melhorar o bem, mas no caso, como se trata de obras com a formação de coisas novas, o possuidor que tiver semeado, plantado ou edificado em terreno alheio só terá direito à indenização se tiver agido de boa-fé, conforme consta no art. 1.255 do CC, segundo o qual “
aquele que semeia, planta ou edifica em terreno alheio perde, em proveito do proprietário, as sementes, plantas e construções; se procedeu de boa-fé, terá direito a indenizações”
.

Neste sentido, transcrevo precedente do C. STJ:

REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. POSSUIDORA DE MÁ-FÉ. DIREITO À INDENIZAÇÃO. DISTINÇÃO ENTRE BENFEITORIA NECESSÁRIA E ACESSÕES. ALEGADA ACESSÃO ARTIFICIAL
. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ.

1.
As benfeitorias são obras ou despesas realizadas no bem, com o propósito de conservação, melhoramento ou embelezamento, tendo intrinsecamente caráter de acessoriedade, incorporando-se ao patrimônio do proprietário
.

2.
O Código Civil (art. 1.220), baseado no princípio da vedação do enriquecimento sem causa, conferiu ao possuidor de má-fé o direito de se ressarcir das benfeitorias necessárias, não fazendo jus, contudo, ao direito de retenção
.

3.
Diferentemente, as acessões artificiais são modos de aquisição originária da propriedade imóvel, consistentes em obras com a formação de coisas novas que se aderem à propriedade preexistente (superficies solo cedit), aumentando-a qualitativa ou quantitativamente
.

4
. Conforme estabelece o art. 1.255 do CC, na acessões, o possuidor que tiver semeado, plantado ou edificado em terreno alheio só terá direito à indenização se tiver agido de boa-fé
.

5.
Sobreleva notar a distinção das benfeitorias para com as acessões, sendo que "aquelas têm cunho complementar. Estas são coisas novas, como as plantações e as construções" (GOMES, Orlando. Direitos reais. 20. ed. Atualizada por Luiz Edson Fachin. Rio de Janeiro: Forense, 2010, p. 81)
.

6. Na trilha dos fatos articulados, afastar a natureza de benfeitoria necessária para configurá-la como acessão artificial, isentando a autora do dever de indenizar a possuidora de má-fé, demandaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula n. 07 do STJ.

7. Recurso especial a que se nega provimento.

(REsp n. 1.109.406/SE, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 21/5/2013, DJe de 17/6/2013.)

Desta forma, a questão a ser decidida é se o recorrente foi possuído de boa-fé ou não. E sobre o assunto o ilustre doutrinador Orlando Gomes ensina que:

“(...)
É de boa-fé a posse, se o possuidor ignora o vício, ou o obstáculo que lhe impede a aquisição da coisa, ou do direito possuído. Para que alguém seja possuidor de um bem, preciso é que esteja convencido de que, possuindo-o, a ninguém prejudica. O direito pátrio concebe a boa-fé de modo negativo, como ignorância, não como convicção. Se tem consciência de que há obstáculo, ou se sabe da existência do vício que impede a aquisição da coisa, e, não obstante, a adquire, torna-se possuidor de má-fé. É que a posse deve ser adquirida com fundamento numa relação positivo com o antigo possuidor, que traduz, intrinsecamente, ausência de lesão a direito de outrem. Numa palavra, a aquisição deve ter causa legítima, mesmo aparente, admitindo-se, porém, erro escusável. Na posse de boa-fé, inexiste o vício subjetivo; na de má-fé, ao contrário, o que caracteriza é exatamente o conhecimento do mesmo vício subjetivo
(...)”.
(Gomes, Orlando, Direitos Reais, Rio de Janeiro, Forense, 18ª Ed., 2002, p. 344)

Na hipótese, não há como rechaçar o entendimento esposado pelo sentenciante de que a posse do recorrente foi de má-fé, porque é incontroverso nos autos que tinha consciência de que o imóvel pertencia a outra pessoa e, mesmo assim, achou por bem construir o imóvel no terreno.

Isso porque, como apontado anteriormente, o próprio recorrente, em depoimento pessoal, confessou que construiu um imóvel em um terreno baldio e com mato alto, e mesmo assim, o ocupou e realizou construção de um imóvel.

Portanto, sendo a posse de má-fé, o recorrente não tem direito a nenhuma indenização, conforme precedente do C. STJ mencionado em alhures.

ASSIM
, ante todo o exposto,
ancorado nos julgados do STJ
,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno, mantendo a decisão monocrática que
CONHECEU e NEGOU PROVIMENTO a Apelação Cível, mantendo o
decisum
do juízo de primeiro grau em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA, 09 de março de 2026.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 10/03/2026